Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-06.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708105-06.2017.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ANTONIO BASILIO BRAGA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O CARLOS ANTONIO BASÍLIO BRAGA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 16818387. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator